Tribunal: TJSP
Processo: 1002725-39.2023.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Comissões decorrentes de suposta parceria verbal na área de construção civil. Sentença de improcedência. Pretensão de reforma. INADMISSIBILIDADE: Parte autora não se desincumbiu do ônus do fato constitutivo. Orçamentos não aceitos, "confissão de dívida" sem assinaturas, e-mails sem comprovação de recebimento/resposta e notificação extrajudicial que não criam obrigação nem

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Comissões decorrentes de suposta parceria verbal na área de construção civil. Sentença de improcedência. Pretensão de reforma. INADMISSIBILIDADE: Parte autora não se desincumbiu do ônus do fato constitutivo. Orçamentos não aceitos, "confissão de dívida" sem assinaturas, e-mails sem comprovação de recebimento/resposta e notificação extrajudicial que não criam obrigação nem constituem mora sem dívida certa, líquida e exigível. Partes instadas à especificação de provas, que permaneceram inertes. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.